Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS 1020222-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI
PACIENTE: KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Verifica-se que a liminar pleiteada foi indeferida pela Desembargadora Plantonista Antônia Siqueira Gonçalves, oportunidade em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 59164959).
Assim, após serem atendidas as determinações anteriores, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator